Tribunal: CARF
Processo: 10280.722589/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722589/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.081 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
CARDO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
DEFICIÊNCIAS
RELACIONADAS
AO
MPF.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à concomitância dos acessórios, à multa
de ofício e aos juros de mora, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento e da decisão de
primeiro instância e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 51.010.420-7), dos segurados (DEBCAD 51.014.801-8) e
daquelas devidas a terceiros (DEBCAD 51.014.802-6), incidentes sobre a remuneração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722589/2011-16
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.081 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722589/2011-16

empregada em obra de construção. Além desses lançamentos, ainda constou um outro para
exigência de multa por ter deixado a empresa de exibir documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentado documento ou livro que não
atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 42/52.
O sujeito passivo impugnou os lançamentos às fls. 59/66 e 67/74.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ
julgou procedente os lançamentos às fls. 121/130, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2009 a 30/11/2009
Aferição Indireta. Cabimento.
Na ausência da apresentação da contabilidade da empresa, em especial dos Livros
Diário e Razão, a Auditoria Fiscal pode constituir o crédito tributário, por meio de
aferição indireta, demonstrando de forma clara os critérios usados para a obtenção da
base de cálculo das contribuições lançadas.
Nulidade dos Atos Administrativos. Descabimento.
Sendo o Ato Administrativo executado por agente legalmente competente e na ausência
de preterição do direito de defesa, não há motivação para a declaração de nulidade,
com base apenas no fato de a continuidade da auditoria fiscal ter envolvido mais de um
Auditor.
Produção de Provas. Momento Adequado.
O momento adequado para a produção de provas é na apresentação da Impugnação,
ficando precluído o direito de o contribuinte fazê-lo, exceto nas hipóteses
excepcionadas na legislação.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 135/139.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 29/1/16 (fl. 147) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 26/2/16 (fl. 135). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço, parcialmente, e passo a analisar as preliminares e o
mérito.
Das preliminares e do mérito
Como relatado, os lançamentos se prestaram à cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa, dos segurados e daquelas devidas a terceiros, incidentes
sobre a remuneração empregada em obra de construção civil. Além desses lançamentos, ainda
constou um outro para exigência de multa por ter deixado a empresa de exibir documento ou
livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentado
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.081 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722589/2011-16

documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Conforme noticiou o autuante, as contribuições incidiram sobre a remuneração
paga aos empregados do sujeito passivo em obra de construção civil, matriculada no Cadastro
Específico do INSS — CEI sob o no. 70.001.56269/70, com o início da obra em 06/08/2009 e
término em 24/1 1/2009, executada sob sua responsabilidade (empreitada global) e apuradas por
arbitramento.
O arbitramento se deu pela não apresentação da contabilidade atinente ao ano da
obra. Tal fato, qual seja, deixar de apresentar, após intimada, a escrituração contábil regular
(Livros Diário, Caixa e Razão) referentes ao exercício de 2009, ainda deu azo à imposição de
multa regulamentar no valor mínimo de R$ 15.244,14.
Em seu recurso, a recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade do
lançamento por vício formal ao argumento de que, no tocante ao MPF, não ter sido suprida a
necessidade de cientificá-lo sobre as alterações ocorridas e em consonância aos prazos e trocas
sucessivas de auditores ocorridas. Aduziu, com isso, que seria necessário que a fiscalização
desse a ele ciência dessa prorrogação.
Sobre esse ponto, trago à colação a ementa do acórdão a seguir, prolatado pela 2a
Turma da CSRF na sessão plenária de 22/10/20, que evidencia o entendimento deste Conselho,
verbis:
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios. Acórdão 9202-009.189.
Mais a mais, assim estabelece o enunciado de Súmula CARF no 171, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
Com efeito, acolho e adoto como minhas as razões de decidir do julgador de
primeira instância, nos seguintes termos:
12. A Sociedade entende que o fato de a fiscalização ter sido continuada por outro
Auditor Fiscal que não aquele que a iniciou constitui vício capaz de conduzir à nulidade
do Ato Administrativo. Acontece que tal argumento é totalmente equivocado, como
abaixo demonstra-se.
13. O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece o seguinte:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.081 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722589/2011-16

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
14. Dessa forma, os casos de nulidade das autuações são a lavratura por agente
incompetente ou cerceamento de defesa. Nos demais casos, conforme dispõe o art. 60
do Decreto no 70.235/1972, as incorreções serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o Contribuinte.
15. No caso sob análise a nulidade é suscitada pelo fato de a fiscalização ter sido
iniciada por por um Auditor Fiscal Fiscal - Eduardo Pereira Feitosa – matricula no
1.333.664 fls. 26 a 30, continuada por outro Auditor – Pedro Lima Laranjeira (fls. 32 a
35 do eprocesso), e finalizada por outro Auditor: Noel Tavares Nunes – Matricula no
1.259.302 (fls. 36 a 41 do e-processo.
16. Observa-se que no presente processo consta a identificação dos Auditores Fiscai
envolvidos no processo de fiscalização que culminou nos créditos constituídos e na
autuação pela não apresentação dos Livros Contábeis da empresa referente à obra
executada.
17. Tem-se claro que os agentes envolvidos na fiscalização são capazes civilmente e
competentes legalmente para a prática do Ato Administrativo e, o ato fiscalizatório é
lícito e possível.
18. Dessa forma, nas palavras da Sociedade Impugnante, considerando o artigo 104 do
Código Civil – Lei no 10.406/2002, estão presente todos os requisitos citados nesse
dispositivo legal.
19. Além da competência legal do Auditor para a prática do ato de fiscalização, não fica
caracterizado quaisquer preterição do direito de defesa, vez que todos os documentos
foram solicitados por meio de intimações (fls. 26 a 27, fls. 30, fls. 32 a 33, fls. 39 a 40),
a continuidade do procedimento fiscal e o Auditor responsável por esta também
informado por meio do Termo de Ciência de Continuidade do Procedimento Fiscal de
fls. 36, e os Avisos de Recebimento comprovam a cientificação do Contribuinte (AR de
fls. 28, 31, 34, 37 a 38).
20. Assim, conforme demonstrado nos itens 14 a 20, não tem procedência qualquer
argumento quanto à nulidade da lavratura das autuações em comento pois que os
auditores envolvidos no processo fiscalizatório são legalmente competentes e não ficou
caracterizada a preterição do direito de defesa.
Sem razão a recorrente.
Quanto ao mérito, pugnou pela exclusão de um dos acessórios do lançamento,
mantendo aquele – multa ou juros – que lhe for mais benéfico.
Na sequência, se insurgiu contra a multa de ofício aplicada no patamar de 50%.
Sustentou que não haveria a demonstração dos fatos caracterizadores de evidente intuito de
fraude para, ao final, requerer fosse a multa de ofício aplicada no percentual mínimo legal.
Por fim, ainda em suas razões, buscou, em relação aos juros, fosse afastada a Selic
para dar lugar a TJLP.
Compulsando as razões de defesa que constaram das impugnações, é de se notar
que as três matérias acima, é dizer, em relação à concomitância dos acessórios, à multa de ofício
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.081 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722589/2011-16

e aos juros de mora, não foram lá veiculadas, consoante exige o inciso III do artigo 16 do
Decreto 70.235/72, o que fez com que sequer houvesse sido abordada pela decisão de primeira
instância, que não teve a oportunidade de trazer ao contencioso a análise acerca desses assuntos.
Em suas defesas inaugurais o então impugnante limitou-se a atacar os
lançamentos sob a alegação de que teriam efeitos confiscatórios e violariam seu direito de
propriedade, não trazendo qualquer argumento relacionado, especificamente, às matérias acima
citadas.
Tenho, portanto, que não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa
daquela originalmente deduzida na impugnação, devendo as inovações serem afastadas por se
referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Por fim, embora não haja razões de defesa sobre o assunto, ao final de seu
recurso, buscou o recorrente a anulação da decisão de primeira instância e o retorno dos autos
para um novo julgamento, ao fundamento de que deveria haver tantos acórdãos quantos as
impugnações que apesentou.
Não há qualquer exigência legal nesse sentido a amparar o pleito, razão pela qual
forçosa a sua rejeição.
Forte no exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, exceto em relação à
concomitância dos acessórios, à multa de ofício e aos juros de mora, REJEITO as preliminares
de nulidade do lançamento e da decisão de primeiro instância e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 154
DF CARF MF
Original